Tribunal: TJSP
Processo: 1004692-42.2019.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Base de cálculo. Valor venal consignado no último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou o valor de transação do bem, o que for maior. Ilegalidade da apuração do valor venal como previsto no Decreto Municipal 6.683/2014 e nos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 5.520/2013. Aplicação do estatuído no

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Base de cálculo. Valor venal consignado no último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou o valor de transação do bem, o que for maior. Ilegalidade da apuração do valor venal como previsto no Decreto Municipal 6.683/2014 e nos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 5.520/2013. Aplicação do estatuído no artigo 38 do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.